Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA PJE. EMENDA À INICIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV, e 485, IV, todos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto processual.
2. Dispõem os artigos 2o da Portaria GC n. 160/2017 e 246, § 1o, do CPC, o seguinte: “Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
3. Em homenagem aos princípios que regem o processo civil, deve o magistrado preservar o máximo possível dos atos realizados, em detrimento do rigor formal. Assim, no intuito de evitar a extinção do processo e o posterior ajuizamento de nova demanda idêntica, buscando maior efetividade na prestação jurisdicional, deve ser cassada a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem, oportunizando-se seja sanado o vício.
4. Recurso conhecido e provido.